Tribunal: TJMT
Processo: 1049429-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049429-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMERCIAL MACLEDI DE CALCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 13.461.368/0001-07 (APELANTE), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL DECORRENTE DE VÍRUS (CAVALO DE TRÓIA) DETECTADO NO COMPUTADOR DA EMPRESA –– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -

DIREITO LÍQUI
DO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. Hipótese dos autos em que a exclusão do simples nacional ocorreu mediante regular procedimento administrativo e oportunizado o contraditório, motivo por que não há falar em direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIAL MACLEDI DE CALÇADOS EIRELI – EPP
em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em Mandado Segurança impetrado contra ato atribuído ao Agente de Tributos da SEFAZ/MT, denegou a segurança, com fundamento no artiçgo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, assevera que o juiz singular “
limitou a analisar a contagem de prazo para interposição da Impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, deixando, todavia, de analisar que a Recorrente se opôs ao processo, e isso se constata dos documentos colacionados à inicial, os quais dão conta que a Recorrente apresentou resistência ao referido Termo desde o mês de Abril/2020, ocasião em que, trocou e-mails com os Agentes denunciando e contestando a duplicidade de lançamento das NF ́s no sistema da SEFAZ
”.

Argumenta que a penalidade aplicada não pode ser maior que a extensão do eventual dano causado, em referência ao princípio da proporcionalidade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença com anulação do Termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020, com consequente manutenção no regime do Simples Nacional.

Tempestividade certificada (Id. 96053506).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 96053508).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 102758490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

A ora apelante impetrou mandado de segurança contra ato de Agente de Tributos da Sefaz/MT, que expediu o Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 99417/1758/68/2020 (Id. 96051509 - Pág. 1), por constatação de diferença de base de cálculo, em dois ou mais períodos de apuração, no ano calendário de 2019, quanto às informações consolidadas das diferenças das receitas brutas internas e/ou das receitas brutas externas confrontadas com o valor da receita bruta declarada pelo contribuinte na PGDAS-D.

Ofertada impugnação administrativa sob a defesa de falha no sistema do órgão fazendário, foi inadmitida ante a intempestividade.

O Juízo
a quo
denegou a ordem pelos termos a seguir (Id. 96051549):

(...) –
Mérito
:

Conforme relatado, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que determinou sua exclusão do Simples Nacional.

Nesse aspecto, observo que consta da CI n. 164/2020-CMPC/SEFAZ-MT a seguinte informação:

No caso em tela, após ação massiva de fiscalização eletrônica realizada, verificou -se que o contribuinte apresentava divergências entre o faturamento apurado com base nas informações disponíveis nos bancos de dados da SEFAZ (documentos fiscais NF -e, NFC -e e/ou CT -e) em comparação com os valores declarados pelo contribuinte através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS - D). [id. 44373596]

Essa informação também consta do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 99417/1758/68/2020:

1. Descrição do fato: A pessoa jurídica acima identificada fica notificada quanto à exclusa do Simples Nacional por CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário a que se referem os documentos relacionados no anexo. Levantamento realizado utilizando informações de NFes(s), NFC-e(s) e CTe(s) constantes nas bases de dados do Estado e verificação, no Portal do Simples Nacional, da ausência de entrega de PGDAS-D ou entrega com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou municipais [...]. [id. 41190172]

Aliado a isso, conforme bem delineado na CI n. 164/2020-CMPC/SEFAZ MT [id. 44373596], também constato que a exclusão foi precedida de regular processo administrativo no âmbito da Sefaz/MT, com a instauração do Termo de exclusão do Simples Nacional e prazo para defesa.

Entretanto, por não ter apresentado defesa tempestiva, o impetrante foi excluído do Simples Nacional e, como consequência, inexiste ato ilegal a ser corrigido via mandado de segurança.

Por fim, registro que a matéria relacionada ao suposto vírus de computador, que ocasionou a duplicidade nos arquivos, demanda instrução probatória e, por esse motivo, não pode ser objeto de análise no mandado de segurança.

-
Dispositivo
:

Posto isso, julgo improcedente o pedido e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. R. I. C.

A apelante insurge-se no sentido de que o juiz singular limitou a análise dos autos apenas na contagem de prazo para interposição da Impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional, sem considerar os documentos que atestam trocas de
e-mails
com os Agentes fiscais, contestando a duplicidade de lançamento das NF ́s, por suposto vírus no sistema.

Não vinga a pretensão recursal.

Primeiramente, importa ponderar que o
juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, vez que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Nesse contexto, quanto à alegação do suposto vírus de computador - que ocasionou a duplicidade nos arquivos, a sentença constou que o fato demanda instrução probatória, inviável em sede mandado de segurança.

O documento apresentado no Id. 96051514, emitido pela empresa ESC Sofware House, contratada pela apelante, com o fim de atestar a existência de vírus, não é suficiente para embasar o direito líquido e certo inerente ao móvel processual em exame, porquanto se trata de documento particular, sujeito à dilação probatória,
conforme artigo 408 do Código de Processo Civil, que trata da força probante dos documentos:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Avulta-se o fato de o próprio documento trazer que “
só foi possível a identificação de vírus após a formatação do servidor em questão,
onde o mesmo não tinha anti-virus ativo
” (Id. 96051514 - Pág. 2), circunstância que fragiliza a alegação de que a falha operacional ocorreu no sistema da SEFAZ/MT.

O argumento de que houve trocas de e-mail com os agentes fiscais também não sustenta a violação de direito líquido e certo, considerando as obrigações inerentes ao contribuinte e a forma legal a ser feita, pois, como bem pontuado pelo magistrado, a exclusão do regime ocorreu mediante regular processo administrativo, inclusive prazo de defesa, que, por sua vez, foi apresentada de modo extemporâneo, ponto incontroverso.

A respeito, julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DIFERENÇA OCASIONADA EM RAZÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS RECEPCIONADOS EM DUPLICIDADE – FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL DECORRENTE DE VÍRUS (CAVALO DE TRÓIA) – SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL - EXCLUSÃO DA IMPETRANTE/APELADA FOI PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SEFAZ/MT - NÃO CONFIGURADO ATO ILEGAL OU ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

A Administração Pública tem como pauta de atuação o princípio da legalidade, para o qual somente lhe é permitido atuar segundo as disposições descritas na lei, o que restou consolidado no caso dos autos, na medida em que o agente público detectou que a empresa apelada apresentou divergência entre o faturamento apurado com os valores declarados.

A exclusão da Impetrante/Apelada foi precedida de regular processo administrativo no âmbito da SEFAZ/MT, com a instauração do Termo de Exclusão do Simples Nacional e prazo para defesa.

Não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

(N.U 1048198-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

No mesmo sentido, trechos do parecer ministerial: “
não podemos deixar de observar que a Administração Pública, no exercício de seu mister, tem como pauta de atuação o princípio da legalidade, para o qual somente lhe é permitido atuar segundo as disposições descritas na lei, o que restou consolidado no caso dos autos, na medida em que o agente público detectou que o recorrente apresentou divergência entre o faturamento apurado, com os valores declarados
”.

Na mesma intelecção:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA INDEFERIDA.

1. Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da notificação consistente em apresentar documentos de escrituração de livro-caixa e movimentação financeira e bancária, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006.

2. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

3. Direito líquido e certo não comprovado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada para denegar a segurança.

(TJMT, N.U 1024696-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Dessa forma, não há falar em conduta ilegal a ser amparada pela via mandamental, uma vez que o Fiscal agiu no exercício de suas atribuições e observou o devido procedimento administrativo e oportunizado o direito ao contraditório, motivo por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reforma. Se ausente a evidência do direito líquido e certo, à luz do quadro probatório, é medida impositiva a denegação da ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
D
ESPROVEJO
o recurso de apelação e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022